Tribunal: TJES
Processo: 0001985-74.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001985-74.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE ANTONIO PESSINI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA POR PESSOA IDOSA E COM VISÃO SUBNORMAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores descontados e condenou o banco ao pagamento de danos morais. O autor, pessoa idosa e com visão subnormal, negou a autoria da assinatura no contrato. A instituição financeira não produziu a prova pericial grafotécnica deferida, requerendo apenas prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral (depoimento pessoal); (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; (iii) analisar a validade do contrato e a responsabilidade da instituição financeira diante da impugnação da assinatura; e (iv) definir a incidência de juros de mora na compensação dos valores depositados na conta do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir diligências inúteis. A prova oral é ineficaz para atestar a autenticidade de assinatura questionada, sendo a perícia grafotécnica o meio adequado. A inércia do réu em produzir a perícia não caracteriza cerceamento de defesa.

4. Nas relações de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27 do CDC). Pela teoria da
actio nata
subjetiva, o termo inicial é a data da ciência inequívoca da lesão pelo consumidor.

5. Impugnada a assinatura em contrato bancário, cessa a fé do documento particular, incumbindo à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade (Tema 1.061/STJ e art. 429, II, do CPC). Não se desincumbindo desse ônus, declara-se a inexistência da relação jurídica.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, privando o idoso de verba alimentar, configuram dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade.

7. Na compensação de valores depositados sem solicitação na conta do consumidor, incide apenas correção monetária. A aplicação de juros de mora é indevida, pois o consumidor não solicitou o crédito nem deu causa ao equívoco (art. 39, III, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9. Tese de julgamento: "1. Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade (Tema 1.061/STJ). 2. A ausência de prova pericial grafotécnica, quando essencial para dirimir controvérsia sobre assinatura, autoriza a declaração de inexistência do débito, não sendo suprida por prova oral. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de fraude gera dano moral. 4. Na compensação de valores depositados indevidamente pelo banco, não incidem juros de mora contra o consumidor que não solicitou o crédito".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 429, II; CDC, arts. 14, 27 e 39, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Segunda Seção; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
JOSÉ ANTONIO PESSINI,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)
Declarar a inexistência do débito decorrente do contrato objeto da lide (nº 549928010);
(ii)
Condenar o réu à restituição dos valores descontados, sendo de forma simples para os descontos anteriores a março de 2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação do STJ;
(iii)
Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); e
(iv)
Autorizar a compensação dos valores comprovadamente creditados na conta do autor (R$ 2.015,56 e R$ 477,12).

Em suas razões (id.
15639751
), o Banco apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa e prejudicial de prescrição. No mérito, defende a regularidade da contratação, alegando que o valor foi creditado na conta do autor e por ele utilizado, o que configuraria aceitação tácita. Insurge-se contra a condenação em danos morais, alegando ausência de ato ilícito, e subsidiariamente pede a redução do quantum. Questiona a repetição em dobro do indébito e requer que, na compensação dos valores, incidam juros de mora sobre o montante depositado na conta do autor, e não apenas correção monetária.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença (id.
15639759
).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001985-74.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE ANTONIO PESSINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
JOSÉ ANTONIO PESSINI,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)
Declarar a inexistência do débito decorrente do contrato objeto da lide (nº 549928010);
(ii)
Condenar o réu à restituição dos valores descontados, sendo de forma simples para os descontos anteriores a março de 2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação do STJ;
(iii)
Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); e
(iv)
Autorizar a compensação dos valores comprovadamente creditados na conta do autor (R$ 2.015,56 e R$ 477,12).

Em suas razões (id. 15639751), o Banco apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa e prejudicial de prescrição. No mérito, defende a regularidade da contratação, alegando que o valor foi creditado na conta do autor e por ele utilizado, o que configuraria aceitação tácita. Insurge-se contra a condenação em danos morais, alegando ausência de ato ilícito, e subsidiariamente pede a redução do quantum. Questiona a repetição em dobro do indébito e requer que, na compensação dos valores, incidam juros de mora sobre o montante depositado na conta do autor, e não apenas correção monetária.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença (id. 15639759).

Inicialmente, o Banco apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova oral, especificamente o depoimento pessoal da parte autora, que considerava essencial para comprovar a contratação.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário das provas (art. 370 do CPC). Cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, a controvérsia central reside na autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo. O autor, idoso e com visão subnormal, negou a autoria da assinatura. Diante da impugnação, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

O meio de prova hábil e eficaz para dirimir tal questão seria a perícia grafotécnica. Ocorre que, embora deferida a prova pericial, o Banco não se desincumbiu do ônus de produzi-la, optando por requerer prova oral. O depoimento pessoal da parte autora mostra-se inócuo para atestar a autenticidade gráfica de uma assinatura questionada, não tendo o condão de suprir a ausência da prova técnica.

Portanto, estando o feito suficientemente instruído com a prova documental e diante da inércia do réu em produzir a prova pericial que lhe competia, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, mas estrito cumprimento do dever de velar pela rápida solução do litígio.

Seguindo, o apelante reitera a tese de prescrição quinquenal, alegando que o contrato data de 2014 e a ação foi proposta em 2020.

Não prospera a irresignação.

Tratando-se de relação de consumo envolvendo descontos sucessivos em benefício previdenciário, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos (art. 27 do CDC), renovando-se a cada desconto indevido. Ademais, aplica-se a teoria da
actio nata
sob o viés subjetivo, iniciando-se a contagem do prazo apenas quando o consumidor tem ciência inequívoca da lesão.

O autor alegou ter tomado ciência da fraude apenas em outubro de 2018. Além disso, os documentos nos autos comprovam que os descontos persistiram até julho de 2019, data da última parcela. Tendo a ação sido ajuizada em 04/03/2020, menos de um ano após o último desconto, a pretensão encontra-se hígida.

Em relação ao mérito propriamente dito, entendo também que o posicionamento adotado pelo culto colega magistrado, Dr.
BERNARDO FAJARDO LIMA
, em sua r.
sentença deve ser mantido.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado nº 549928010, que o autor nega ter firmado, e aos danos decorrentes dos descontos em seu benefício previdenciário. Essa relação jurídica é, inegavelmente, de consumo, recaindo sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade das operações, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Nesse cenário, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O autor impugnou a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo Banco. Tratando-se de relação de consumo e havendo contestação da assinatura, o ônus da prova da veracidade incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

No caso em tela, conforme bem pontuado na sentença, foi deferida a produção de prova pericial, contudo, o Banco não logrou êxito em produzi-la a contento para comprovar a autenticidade da assinatura. O contrato apresentado possui assinatura que o autor, idoso e com severa limitação visual, afirma não ser sua.

A alegação do Banco de que a disponibilização do crédito na conta do autor validaria a contratação não se sustenta diante da fraude. O depósito não solicitado, seguido da apropriação dos dados do consumidor para formalizar contrato não anuído, constitui prática abusiva (art. 39, III, do CDC). A suposta aceitação tácita não pode ser oposta a consumidor hipervulnerável que sequer tinha condições de ler o instrumento contratual ou discernir a origem dos valores em meio a suas movimentações financeiras, dada sua condição de saúde.

Assim, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSUMIDOR IMPUGNA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR. 15 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Não se pode exigir, em regra, que a parte, antes de ajuizar uma ação, tenha de necessariamente tentar uma forma de composição extrajudicial, para só então, em não logrando êxito, ajuizar a ação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo de nº 1.061 com base no art. 1.036 do CPC/2015, fixou a tese de que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).. Se o Banco não faz prova de que a parte autora devidamente assinou o contrato, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente. Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, o desconto procedido na folha de pagamento da parte autora se mostra indevido
. (...) (TJMG; APCV 5003177-87.2021.8.13.0073; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 26/04/2023; DJEMG 27/04/2023)

(...)
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT; AC 1034806-06.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 19/04/2023; DJMT 25/04/2023)

Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

No que tange à restituição dos valores, correta a sentença ao afastar a má-fé do Banco e determinar a devolução de forma simples, alinhando-se ao entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Ressalto que, embora a parte dispositiva da sentença mencione a dobra para descontos após março de 2021, a fundamentação da própria decisão e a prova dos autos indicam que o contrato foi liquidado em 2019. Ou seja, todos os descontos ocorreram antes da modulação dos efeitos fixada pelo STJ (30/03/2021).

Portanto, a restituição deve ocorrer de forma simples, uma vez que os descontos são anteriores ao marco temporal estabelecido pela Corte Superior para a incidência da devolução em dobro independentemente da natureza do elemento volitivo. Mantenho, assim, a determinação de restituição simples, conforme a fundamentação da sentença recorrida.

A ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado, com descontos indevidos diretamente nos proventos de aposentadoria do autor, configura dano moral indenizável. O prejuízo e a angústia causados ao idoso, que se vê privado de parte de sua subsistência, são evidentes.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se módico e proporcional, não comportando redução, sob pena de tornar a reparação inócua frente ao poderio econômico do ofensor e à gravidade da falha na prestação do serviço.

Por fim, o apelante requer a incidência de juros de mora sobre os valores depositados na conta do autor, os quais serão objeto de compensação.

O pleito não merece acolhida. Digo isso porque a compensação foi autorizada para evitar o enriquecimento sem causa do apelado, devendo o valor ser atualizado monetariamente para recompor seu poder de compra.

Ora, não há mora do consumidor, que não solicitou o crédito e não deu causa ao equívoco. A incidência de juros de mora beneficiaria a própria torpeza da instituição financeira que realizou depósito não solicitado decorrente de contrato fraudulento.

Correta, portanto, a sentença ao determinar apenas a correção monetária sobre o valor a ser compensado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)